Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732682-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: LUCAS BORGES, MATEUS LACERDA MODESTO, RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o pedido de desistência da arrematação formulado pelo arrematante (ID no 248052205, dos autos de origem) com anuência das partes, intime-se o agravante para se manifestar sobre a eventual perda superveniente de interesse recursal, no prazo de cinco (05) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator